Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708712-19.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LUCAS GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ANGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária contra a sentença (ID 19880713) proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que confirma a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e julga procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento Canabidiol ("RSHO oil blue") 3cm de 12 em 12 horas – 30 seringas/ano – uso contínuo, conforme prescrição médica e enquanto subsistir a necessidade do tratamento. O autor informa que até a presente data o Distrito Federal não cumpriu a tutela provisória deferida, sendo necessário o sequestro do valor do medicamento. Diz que, da última vez, foi deferido o sequestro do valor suficiente para garantir o tratamento pelo período de três meses. Acrescenta que o medicamento comprado com o valor sequestrado está acabando, só possuindo quantidade para mais 14 (quatorze dias). O autor apresenta dois orçamentos atualizados do medicamento, acaso adquiridos pela iniciativa privada (ID 21311963 e ID 21310158). O autor requer o sequestro de verbas públicas, no valor de R$ 35.521,56 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) – 30 (trinta) seringas – suficiente para o tratamento do autor pelo prazo de três meses. O Distrito Federal informa (ID 21558762) que o medicamento está sendo adquirido e que, tão logo o processo de aquisição seja concluído, os recibos de dispensação do medicamento ao paciente serão encaminhados. Requer a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para se manifestar. A 1a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se que (ID 21584046) no sentido de que o pedido deve ser acolhido sob pena de se impor grave risco à saúde da parte autora e da informação prestada pelo Distrito Federal de que o medicamento ainda está em fase de aquisição. Oficia pela deferimento do pedido de sequestro de verba pública e imediato levantamento da quantia pleiteada para aquisição direta do medicamento, sempre nos termos do menor orçamento da rede privada, condicionado ao dever de prestar contas e eventual devolução do valor excedente. Indefiro o pedido de dilação do prazo para se manifestar formulado pelo Distrito Federal, em face da urgência da aquisição do medicamento. O sequestro de verbas públicas foi deferida por duas vezes ao longo do processo, em 8/10/2017 (ID 19880393) e em 22/04/2020 (ID 19880662). Considerando a informação de que a medicação está prestes a terminar e o grave risco à saúde da parte autora, o sequestro de verbas públicas para aquisição do medicamento novamente se impõe. Ante o exposto, determino o sequestro de verbas do Distrito Federal, no valor de R$ 35.521,56 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) – 30 (trinta) seringas –, suficientes para o tratamento do autor pelo prazo de três meses, conforme o menor orçamento dentre aqueles trazidos pela parte autora, sem prejuízo de posterior cumprimento da decisão pelo Distrito Federal após o esgotamento das verbas sequestradas. Realizado o bloqueio e a transferência para conta judicial vinculada a este Juízo, expeça-se alvará de levantamento e intime-se a parte autora para retirá-lo mediante a assinatura de termo de compromisso de prestação de contas mediante a apresentação de nota fiscal, onde constará o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para tal finalidade. O prazo para a prestação de contas deverá ser acompanhado pela Secretaria deste Juízo. Fica desde já autorizada a expedição de ofício de transferência para conta do credor, devendo os dados bancários serem fornecidos por sua defesa. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Brasília, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator